Tribunal: STF
Processo: RE 73204
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO. TÍTULO NA POSSE DE EX-INVENTARIANTE.
NÃO HOUVE NEGAÇÃO DO ART. 168, IV, DO C.CIVL, SE O ACÓRDÃO PROCLAMA
QUE NÃO CORRE PRESCRIÇÃO ENTRE O INVENTARIANTE E OS HERDEIROS DO
ESPOLIO, MAS QUE, NO CASO DOS AUTOS, DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO
A SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE PARTILHA, OS TITULOS FICARAM NA POSSE
TRANQUILA DE QUEM JA NÃO ERA INVENTARIANTE, PORQUE CESSARAM SUAS
FUNÇÕES. A PRESCRIÇÃO CORREU, ENTÃO, ENTRE PESSOAS QUE SE NÃO
ACHAVAM UMA PARA COM A OUTRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NAQUELE ART.
168, IV, DO C.CIV.